Tribunal: TJDFT
Processo: 0753646-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão do Juízo da Terceira Vara de Entorpecentes do DF, que decretou a prisão preventiva. A Impetrante alega que a prisão preventiva pode ser substituída por outras cautelares em razão da ausência de fundamentos idôneos para a prisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
2. Há três questões em discussão: (i) se cabe a oferta de Acordo de Não Persecução Penal; e, (ii) se há cabimento para determinação de outras medidas cautelares.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Se há decisão fundamentada convertendo a prisão em flagrante para preventiva, não há falar em ilegalidade, ainda mais quando, em tese, admite-se a prisão preventiva se o delito imputado ao paciente (tráfico de drogas) supera o patamar de 04 (quatro) anos de pena máxima abstratamente cominada, restando preenchido o requisito previsto no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal.
4. Por outro lado, se o paciente é primário, tem ocupação lícita e possui residência fixa, não há perigo à ordem pública e tampouco risco a persecução penal, estando ausente o periculum libertatis, deve-lhe ser concedido medidas cautelares alternativas à prisão, dispostas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
5. A intervenção judicial para determinar o Acordo de Não Persecução Penal - ANPP viola o princípio da separação de funções e a titularidade da ação penal pública, tendo em vista que o oferecimento do ANPP é prerrogativa exclusiva do Ministério Público, nos termos do art. 28-A do Código de Processo Penal.
III. DISPOSITIVO
6. Habeas corpus conhecido. Ordem concedida.